Tribunal: TJDFT
Processo: 0752188-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752188-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INCA CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP, EDUARDO SOARES BARREIROS AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. À Secretaria, para incluir no polo passivo deste recurso ARTHUR MÁRIO PINHEIRO MACHADO. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora